Tribunal: TJDFT
Processo: 0719855-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719855-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY POMPONET FARIAS IMPETRANTE: HEBER MACHADO MENEZES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado HEBER MACHADO MENEZES em favor de WESLEY POMPONET FARIAS, em face do ato praticado pelo JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em manter a prisão preventiva do paciente. Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/03/2022 sob acusação, em tese, da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de munições de uso permitido). Afirma que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e de outro acusado na data de 10/03/2022, dando-os como incursos nos crimes acima referenciados e que, segundo a inicial acusatória, o denunciado teria sido preso em flagrante delito pela Polícia Militar do Distrito Federal em razão de informações recebidas por policiais militares de que os veículos VW/GOL, placa PBF 2380 e GOLF, placa GZP 4376, seriam utilizados para o transporte de drogas por indivíduos que possuíam mandado de prisão em aberto. Alega que, segundo a peça acusatória, o paciente e outro acusado foram abordados no estacionamento do posto de gasolina Nenen’s, em Taguatinga/DF, sendo que no interior do veículo VW GOL, placa PBF 2380, conduzido pelo paciente, teriam sido encontradas 23 (vinte e três) munições intactas; que no mesmo automóvel encontrava-se a adolescente R.K.S. DA C., suposta companheira do paciente, a qual teria informado o endereço da residência dos denunciados; que, com a devida autorização desta, se deslocaram ao local a fim de realizar buscas; que, chegando à residência do paciente, os policiais ingressaram em razão de suposta autorização franqueada pela adolescente R., onde teriam encontrado “26 (vinte e seis) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 13,279 (treze quilos e duzentos e setenta e nove gramas), e 01 (uma) porção da mesma substância (maconha), acondicionada em papel, perfazendo a massa líquida de 12,00g (doze gramas)”, supostamente pertencente aos denunciados. Informa que, diante dos fatos, os denunciados foram conduzidos à 12a DP, onde foi lavrado o APF n o 144/2022 e formalizado o Auto de Apresentação e Apreensão no 154/2022 com os objetos que restaram apreendidos; que ato contínuo, os conduzidos foram levados à audiência de custódia, quando a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva; que foram recolhidos à prisão, onde se encontram até a presente data. Assevera que quando da apresentação da defesa prévia, a defesa arguiu nulidade fundada em ilicitude da prova, consistente no ingresso não autorizado judicialmente na residência do réu, além da investigação baseada em denúncia anônima; que na mesma oportunidade, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de requisitos legais que justifiquem a custódia cautelar, além da comprovação de ocupação lícita e primariedade, contudo, a denúncia foi aceita, bem como negado o pedido de revogação da prisão preventiva. Entende que a decisão acoimada de ilegal ignorou jurisprudência moderna do e. STJ, no sentido de que não basta apenas a suspeição do agente policial, somada ao encontro de elementos do crime permanente na residência do cidadão para afastar a cláusula constitucional da inviolabilidade do domicílio. Argumenta que as “informações” recebidas pela guarnição representam na verdade uma denúncia anônima que não legitima a atuação dos policiais na abordagem aos denunciados, nem tampouco a alegada “permissão” da namorada do paciente para que adentrassem a sua residência sem mandado judicial. Tece considerações sobre a jurisprudência do e. STJ, a fim de demonstrar que a dúvida acerca da permissão do morador por busca domiciliar faz prevalecer a versão do morador, como também a invasão sem mandado exige o amparo de fundadas razões; que na hipótese dos autos, à vista da ausência de tais fatores, deve-se reconhecer a nulidade das provas ilicitamente obtidas nos autos do APF 144/2022. De outro lado, ressalta que o paciente possui ocupação lícita – motorista de aplicativo, moradia certa e diversos cursos profissionalizantes, o que é incompatível com a ideia de alguém que se dedica à atividade criminosa. Requer a concessão da ordem para o trancamento da ação penal relativamente ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes ou, subsidiariamente, a concessão da liminar, para que a prisão preventiva imposta ao paciente seja substituída pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP, exceto as de cunho financeiro, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. É o relatório. DECIDO. Conheço da impetração. Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY POMPONET FARIAS, em face de ato praticado pelo JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que recebeu a denúncia que imputa ao paciente o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de munições de uso permitido), ao tempo em que manteve a prisão preventiva do paciente e refutou, naquele ato, a alegada nulidade de provas, arguida em sede de defesa preliminar. Nesse juízo de análise sumária aos argumentos defendidos pelo impetrante, entendo que não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada, requerida para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, que seja substituída pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP, exceto as de cunho financeiro. A d. Magistrada, ao examinar a arguição de nulidade de provas, bem como o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pelo denunciado, destacou com propriedade, in verbis: (...) Quanto à alegação de nulidade das provas, verifica-se que as diligências policiais foram realizadas diante das informações que vinculavam os denunciados à prática de crime de tráfico de drogas. No contexto dos autos, os policiais tinham fundadas razões e suspeitas de que poderia haver drogas na residência de WESLEY. Assim, diante das fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior das residências, perfeitamente válida, legal e justificada a entrada dos Policiais na casa e as buscas realizadas no local, nos termos do artigo 5o, inciso VI, da Constituição Federal. Ademais, ao crime de tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação se arrasta no tempo, configurando-se o flagrante quando constatada a ação delituosa, nos termos do artigo 303 do CPP. A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal sofre restrições, sendo uma delas a hipótese do flagrante delito, que dispensa mandado judicial para o ingresso na residência. (...) De início, ressalto que a legalidade da prisão em flagrante do requerente já foi analisada por ocasião da conversão em prisão preventiva. No mais, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que ela seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque os acusados não trouxeram qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do acusado com base na garantia da ordem pública. Salientou-se que merecem destaque a expressiva quantidade de droga encontrada com os acusados e a existência de processo na Bahia relativo a possível tráfico e organização criminosa. Ademais, ausente fato novo a justificar a revogação da prisão, não é dado ao Juízo da causa a função de revisor das decisões proferidas pelo NAC (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Acórdão n.1113665, 07109191120188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/08/2018, Publicado no PJe: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Sem grifos no original. Com efeito, os fatos narrados no APF dão conta de que havia indícios suficientes para os policiais suspeitarem da provável traficância exercida pelo paciente, tanto pela informação de que o veículo por ele dirigido destinava-se à atividade ilícita do tráfico de drogas, quanto pelo mandado de prisão em aberto, expedido pela justiça do estado da Bahia, pela mesma razão. Nesse contexto, verifica-se que o ingresso dos policiais na residência do paciente revestiu-se de legalidade, ante a presença de fundadas suspeitas acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas o qual, em razão de sua natureza permanente, configura o flagrante quando de sua constatação. Lado outro, é certo que o Habeas Corpus, remédio jurídico-processual de índole constitucional, tem por escopo garantir a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório. Veja-se que, na hipótese dos autos, sequer houve audiência de instrução, sendo certo que a arguição de nulidade da prova deverá ser submetida à devida instrução processual. Nessa linha, é de se ressaltar que para o trancamento da ação penal, o remédio constitucional é medida de exceção, somente cabível quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria delitiva. Esse é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - O tráfico ilícito de entorpecentes é delito permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo. Por isso, havendo indicativos seguros da prática delitiva, não se vislumbra ilegalidade no ingresso dos policiais na residência. II - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. III - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento. IV - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, recalcitrante na prática de crimes, volta a delinquir. V - Ordem denegada. (Acórdão 1416484, 07071201820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. SUSPENSÃO DO TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Pacientes denunciados pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40 VI, da Lei 13.343/06 c/c art. 329, caput do Código Penal. 2. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causas extintivas da punibilidade, o que não se revelou na presente hipótese. 3. A suposta ilicitude das provas dos autos, ou questões outras, demanda dilação probatória a ser apurada em instrução processual, não se prestando a estreita via do habeas corpus à análise dos elementos de prova. 4. Se a pretensão punitiva estatal repousa em indícios sérios e concludentes da prática do delito narrado na denúncia, existindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada para garantia da ordem pública, justifica-se o prosseguimento da ação penal, mostrando-se inviável o seu trancamento prematuro ou mesmo a soltura do paciente. 5. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1386534, 07349058620218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO POR VIOLÊNCIA CAUSADORA DE LESÃO CORPORAL GRAVE. PACIENTE QUE, JUNTO COM QUATRO COMPARSAS, ESPANCA E ESFAQUEIA UM HOMEM QUE PEDALAVA SUA BICICLETA NA RUA PARA TOMÁ-LA JUNTO COM UM CELULAR. PRETENSÃO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA REGULARMENTE RECEBIDA E PROCESSADA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir o artigo 157, § 3o, primeira parte, do Código Penal, depois de, junto com quatro comparsas, espancar e esfaquear homem que pedalava sua bicicleta na rua para tomá-la, bem como seu telefone celular. Não foi preso em flagrante, mas o Juiz lhe decretou a prisão preventiva, a pedido do Delegado, para acautelar a ordem pública, também em razão de haver praticado novos crimes. 2 O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional que só se admite quando a ausência de justa causa puder ser constatada de plano na prova pré-constituída. Se as provas indiciárias revelam a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, exige-se dilação probatória para avaliação da conduta e eventual afastamento da ilicitude, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1080708, 07010364020188070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no PJe: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o pleito de liberdade provisória em sede liminar não merece deferimento, à vista das provas de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, tais como o Auto de Prisão em Flagrante no 144/2022 – 12a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 154/2022, Laudo de Exame Preliminar de Substância no 1.419/2022 e Comunicação de Ocorrência Policial no 1.535/2022, destacando-se, por oportuno, a grande quantidade de droga encontrada na residência do paciente - 26 (vinte e seis) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 13,279Kg (treze quilos e duzentos e setenta e nove gramas), e 01 (uma) porção da mesma substância, perfazendo a massa líquida de 12g (doze gramas). Além disso, encontra-se presente o periculum libertatis, consistente na preservação da ordem pública que deriva da prática, em tese, do crime de traficância, o que atende ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social que representa. Pelas mesmas razões, as circunstâncias fáticas apontam, no momento, para a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de junho de 2022 19:29:24. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator